Tribunal: TJSP
Processo: 0002416-18.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que homologou laudo pericial – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Competência recursal – Hipótese em que esta 11a Câmara de Direito Privado é incompetente para o julgamento do recurso – Prevenção da 14a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105, § 1o do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que homologou laudo pericial – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Competência recursal – Hipótese em que esta 11a Câmara de Direito Privado é incompetente para o julgamento do recurso – Prevenção da 14a Câmara de Direito Privado – Inteligência do artigo 105, § 1o do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO.